Tribunal: TJMT
Processo: 1023173-87.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023173-87.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILENA CAMPOS ARATAQUE - CPF: 059.174.071-00 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 281.013.321-20 (AGRAVANTE), FERNANDA COSTA TEIXEIRA - CPF: 010.695.481-46 (ADVOGADO), VALDEIR ALVES TEIXEIRA - CPF: 364.492.611-53 (ADVOGADO), PHELIPE AUGUSTO FERREIRA - CPF: 755.664.431-68 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE ALVES DE FREITAS - CPF: 546.509.681-00 (AGRAVADO), SUZANA GIACOMINI FREITAS - CPF: 010.506.521-85 (AGRAVADO), CAMILA ROCHA PAIM SILVA - CPF: 013.175.741-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE - CPF: 913.813.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL – CONTROVÉRSIA ACERCA DA CONDIÇÃO DE OS CREDORES SEREM OU NÃO OS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL - QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A exceção de pré-executividade constitui via excepcional que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

II - Os pontos controvertidos pelo agravante não são temas pertinentes de análise pela via da Exceção de Pré-Executividade, uma vez que suas alegações gravitam em torno da falta de comprovação, pelos agravados, da condição de proprietários do imóvel, cujo contrato de venda e compra é objeto da cobrança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MARIA DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de nº 1001144-02.2018.8.11.0059, manejada por CARLOS HENRIQUE ALVES DE FREITAS e SUZANA GIACOMINI FREITAS, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Para tanto, o agravante aduz que, diante da inexistência de certeza da obrigação expressa no título executivo, deve ser reconhecida sua ineficácia e, via de consequência, decretada a extinção da ação de execução.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acertou ou não da decisão proferida em sede de Execução, a qual rejeitou a respectiva exceção de pré-executividade, com que pretendia extinguir a execução, em decorrência da falta de certeza e exigibilidade das obrigações firmadas no contrato firmado entre as partes.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando, a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016)

Superada a definição do instituto da exceção de pré-executividade, observa-se que a irresignação da parte agravante reside na possível invalidade do negócio jurídico, sob o argumento de que não há certeza e nem obrigação expressa no título exequendo.

Ocorre que, como dito, dentro dos estritos limites da exceção, não cabe a arguição de matérias que dependam de dilação probatória.

Assim, infere-se que os pontos controvertidos pelo agravante não são temas pertinentes de análise pela via da Exceção de Pré-Executividade, uma vez que suas alegações gravitam em torno da falta de comprovação, pelos agravados, da condição de proprietários do imóvel, cujo contrato de venda e compra é objeto da cobrança.

Nesse ponto, mesmo sem a pretensão de adentrar na matéria de fundo do presente recurso, vale registrar, a título de esclarecimento, o substancioso argumento assentado na fundamentação da decisão censurada,
in verbis
:

Além disso, na hipótese em que o bem é sujeito ao registro público, como no caso de bens imóveis, impõe-se ao adquirente o dever de analisar as informações constantes no registro e, no caso de direitos reais, as constantes na matrícula do imóvel, de modo que não pode agora a parte executada alegar em seu benefício à própria torpeza (art. 187, do CC).

Por outro lado, sustentam também que o instrumento particular de compromisso de compra e venda, utilizado pelas partes para transferir a propriedade, é proibido por lei, conforme dispõe o artigo 108, do CC. Contudo, a promessa de compra e venda por ser feita por instrumento público ou particular (art. 1.417, do CC), como ocorreu no presente feito. Ademais, “(...) o contrato particular de alienação de bem imóvel, ainda que desprovido de registro, representa autêntica manifestação volitiva das partes, apta a gerar direitos e obrigações de natureza pessoal, ainda que restritas aos contratantes (...)” (STJ, REsp n. 1.195.636/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/4/2011, DJe de 27/4/2011).

Portanto, tem-se que a questão em debate não comporta exame em sede de exceção de pré-executividade, isso porque, repita-se, as questões ventiladas dependem de dilação probatória e, portanto, devem ser debatidas por via processual mais ampla.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023